Tribunal: TCU
Processo: 039.872/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3136/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. em desfavor de Luiz Carlos Cabral Junior, Embrapa/Cpatsa, Pedro Carlos Gama da Silva e Natoniel Franklin de Melo, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio FUNDECI 2007/130, firmado entre o Banco do Nordeste do Brasil S/A e Fundação de Desenvolvimento Regional - FUNDER, tendo por objeto a colaboração financeira para a execução de pesquisa intitulada "Difusão de Tecnologias de Aproveitamento do Fruto do Umbuzeiro" para pequenos agricultores da região semiárida dos estados de Pernambuco, Bahia, Alagoas, Sergipe, Piauí e Paraíba. Considerando que, em instrução de peça 80 destes autos, apurou a então SecexTCE (atual AudTCE) que, apresentada a prestação de contas em 30/4/2011 (peça 49), somente houve a emissão de parecer de análise da mesma em 5/3/2020, de maneira que transcorreram mais de cinco anos de inação do poder concedente em tal análise, configurando-se a prescrição da pretensão de ressarcimento e punitiva, nos termos da Lei 9.873/1999 e da Resolução TCU 344/2022, Considerando que em face dessa constatação propõe a unidade instrutiva o arquivamento desta TCE em face de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, Considerando que o Ministério Público/TCU, em parecer de peça 83 destes autos, manifesta-se também pelo arquivamento da TCE, com fundamento na aludida Resolução, diante da prescrição quinquenal das pretensões objeto deste processo, Considerando, portanto, as disposições constantes da Lei 9.873/1999, da Resolução TCU 344/2022, bem assim o entendimento fixado por este Tribunal por meio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento nos arts. 1o da Lei 9.873/1999 e arts. 2o, 4o, inciso II, da Resolução-TCU 344/2022; b) deixar de prosseguir com o julgamento das contas, com fulcro no art. 12, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022; c) arquivar o processo, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; d) dar ciência deste acórdão, da instrução e pronunciamentos de peças 80/83 ao Banco do Nordeste do Brasil S/A e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 039.872/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Embrapa/Cpatsa (00.348.003/0041-08); Luiz Carlos Cabral Junior (XXX.674.866-XX); Natoniel Franklin de Melo (XXX.896.654-XX); Pedro Carlos Gama da Silva (XXX.395.854-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há.